Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-67.2026.8.11.9005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000367-67.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), L. R. L. - CPF: 110.709.711-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GESSICA VANESSA REZENDE ROCHA - CPF: 018.486.121-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE COMPETÊNCIA E DE ASPECTOS TÉCNICOS. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD. MEDIDA EXECUTIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença transitada em julgado, determinou o bloqueio de verbas públicas do Município para custeio de terapias multidisciplinares e medicamento a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir a competência jurisdicional, o polo passivo e os aspectos técnicos do tratamento já apreciados na fase de conhecimento; e (ii) definir se o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD configura medida executiva legítima diante do descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. Embora a competência absoluta constitua matéria de ordem pública, sua rediscussão é incompatível com a estabilidade da coisa julgada formada na ação de conhecimento da qual decorre o título executivo em cumprimento.

4. O cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos e objetivos do título judicial transitado em julgado, sendo inviável a alteração do polo passivo ou a rediscussão da competência anteriormente estabilizada.

5. As alegações de necessidade de prova pericial, de incerteza científica e de genericidade da obrigação foram apreciadas na fase de conhecimento, operando-se a preclusão consumativa.

6. O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, diante do reiterado descumprimento, constitui medida executiva legítima, amparada no art. 536, § 1º, do CPC, não configurando ingerência indevida na esfera administrativa, mas instrumento de efetivação do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Em sede de cumprimento de sentença, é inviável rediscutir a competência jurisdicional, o polo passivo da demanda ou os aspectos técnicos do tratamento apreciados e decididos na fase de conhecimento, ante os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial e a preclusão consumativa. O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, diante do descumprimento da obrigação de fazer, constitui medida executiva legítima de efetivação do direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196 e 227; CPC, arts. 300, 536, § 1º, 854 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1013599-23.2025.8.11.0004, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1004027-46.2025.8.11.0003, movido por Leandra Rezende Lima em face do agravante e do Estado de Mato Grosso, que determinou o bloqueio de verbas públicas do ente municipal para custeio das terapias deferidas em sentença transitada em julgado nos autos nº 1008683-80.2024.8.11.0003.

Sustenta o agravante que não há comprovação técnica da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, tampouco urgência médica que justifique a medida excepcional, conforme pareceres do NAT-JUS e enunciados do CNJ.

Argumenta que a terapia ABA não possui incorporação oficial no SUS, carece de regulamentação profissional no Brasil e apresenta incertezas científicas quanto à eficácia e segurança, além de demandar carga horária intensiva incompatível com a realidade orçamentária e estrutural da rede pública.

Defende que a decisão é genérica e viola os princípios da separação dos Poderes e da supremacia do interesse público, impondo obrigação desproporcional ao ente municipal.

Ressalta ainda a incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme os Temas 793 e 1.234 do STF.

Por fim, enfatiza a imprescindibilidade da produção de prova pericial imparcial para aferir a real necessidade terapêutica, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende que a responsabilidade primária pelo serviço de saúde pleiteado é do Município de Rondonópolis, nos termos do Tema 793 do STF e das regras de repartição de competências do SUS, requerendo o desprovimento do recurso e o direcionamento da obrigação preferencialmente ao ente municipal, com acionamento subsidiário do Estado apenas em caso de descumprimento.

Nas contrarrazões, a autora pugna pelo improvimento do agravo, sustentando a regularidade da decisão que determinou o bloqueio de verbas para tratamento de criança com TEA, ante a comprovação da urgência médica, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a legitimidade das medidas coercitivas adotadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1004027-46.2025.8.11.0003, instaurado para efetivação do título judicial formado na ação de obrigação de fazer nº 1008683-80.2024.8.11.0003.

Na ação de obrigação de fazer originária, foi julgado procedente o pedido formulado por Leandra Rezende Lima, tornando-se definitivos os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, para impor ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis a obrigação de disponibilizar os tratamentos e procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da paciente, diagnosticada com Autismo Infantil e Transtorno do Espectro Autista, sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com deficiência da linguagem funcional, CID-10 F84.0 e CID-11 6A02.2.

Na mesma sentença, o Juízo de origem direcionou o cumprimento da obrigação primeiramente ao Município de Rondonópolis, em observância ao sistema de repartição de competências do SUS e ao Tema 793 do STF, especialmente quanto ao fornecimento de Psicoterapia ABA e Fonoaudiologia, mediante receituário médico atualizado a cada seis meses.

Diante da permanência do descumprimento da obrigação de fazer, o Juízo de origem, já na fase executiva, proferiu a decisão recorrida, deferindo o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 18.357,90, suficiente ao custeio do tratamento pelo período de 3 meses, com posterior intimação do ente municipal, nos termos do artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil, e expedição de alvarás à Clínica Amora e à Farmácia Economize, por terem apresentado os menores orçamentos, sem prejuízo da prestação de contas pela parte autora.

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, incompetência absoluta da Justiça Estadual, necessidade de inclusão da União no polo passivo, imprescindibilidade de prova pericial técnica judicial, ausência de comprovação da eficácia e indispensabilidade do método ABA, genericidade da obrigação e impossibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Mérito

A controvérsia limita-se a verificar se a decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas, em sede de cumprimento de sentença, comporta reforma diante das alegações de incompetência absoluta, necessidade de prova pericial, incerteza científica do método ABA, genericidade da obrigação e ilegitimidade da medida constritiva.

A decisão recorrida não merece reparo.

Inicialmente, ainda que a competência absoluta constitua matéria de ordem pública, a insurgência apresentada pelo agravante mostra-se incompatível com a estabilidade da coisa julgada já formada nos autos da ação de conhecimento nº 1008683-80.2024.8.11.0003, da qual decorre o título executivo judicial atualmente em cumprimento.

O cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos e objetivos do título judicial transitado em julgado, sendo inviável, nesta fase processual, promover alteração do polo passivo ou rediscutir a competência jurisdicional anteriormente estabilizada.

Pela mesma razão, não merecem acolhimento as alegações de necessidade de perícia técnica judicial e os questionamentos sobre a imprescindibilidade do método ABA, sua eficácia científica e a genericidade da obrigação. Tais matérias foram decididas na fase de conhecimento, operando-se a preclusão consumativa. Essa pretensão de rediscussão técnica revela-se incompatível com os limites objetivos do cumprimento de sentença e com a estabilidade do título executivo judicial.

Nesses termos:

“
A rediscussão judicial de pretensão fundada nas mesmas premissas fáticas já examinadas em decisão transitada em julgado viola a autoridade da coisa julgada e compromete a estabilidade e a segurança das relações jurídicas. [...]
” (TJMT, AC 1013599-23.2025.8.11.0004, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2026)

Quanto à medida constritiva, o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD é legítimo e necessário diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer pelo ente público. O art. 536, § 1º, do CPC, confere ao magistrado o poder-dever de adotar medidas coercitivas e indutivas para garantir a efetivação da tutela específica ou o resultado prático equivalente.

A adoção de medidas executivas coercitivas pelo Judiciário não configura ingerência indevida na esfera administrativa, mas instrumento legítimo para efetivar o direito fundamental à saúde.

Por fim, a decisão executiva direcionou a obrigação prioritariamente ao Município de Rondonópolis, observando a repartição de competências do SUS e ressalvando o redirecionamento ao Estado de Mato Grosso apenas em caso de inadimplemento municipal, o que afasta a alegação de inobservância da divisão de atribuições.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026